Tribunal: TJSP
Processo: 1000937-29.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro Obrigatório DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 08 de abril de 2017. Demandante que alega ter sofrido lesões corporais na ocasião, que culminaram com invalidez permanente. Perícia médica que concluiu pela ausência de sequelas incapacitantes. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Prova pericial médica

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro Obrigatório DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 08 de abril de 2017. Demandante que alega ter sofrido lesões corporais na ocasião, que culminaram com invalidez permanente. Perícia médica que concluiu pela ausência de sequelas incapacitantes. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Prova pericial médica elaborada sob o crivo do contraditório que não padece de qualquer vício e que foi conclusiva na indicação de que o autor não apresenta sequelas previstas na Tabela DPVAT. Não configuração de requisitos necessários para a indenização pleiteada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*